Tribunal: TJMT
Processo: 1040119-68.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040119-68.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SUELLEN AMORIM DE ARRUDA - CPF: 045.133.101-03 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – FATURAS E TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS - RECLAMADO NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ARTIGO 373, II, DO CPC – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
PREEXISTÊNCIA DE OUTRAS 02 (DUAS) NEGATIVAÇÕES EM NOME DA AUTORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. n° 135317605, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (10/01/2021).

Ainda, declarou a inexistência da relação jurídica e do débito negativado, no valor de
R$ 553,11 (quinhentos e cinquenta e três reais e onze centavos),
determinando a exclusão do apontamento restritivo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

A ausência de ato ilícito - Débito regular;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

Valor exagerado da indenização fixada no Juízo
a quo
- Necessidade de adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é cliente do reclamado, possuindo conta corrente na qual foi disponibilizado apenas cartão de débito.

Contudo, foi surpreendida com a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, no valor de
R$ 553,11 (quinhentos e cinquenta e três reais e onze centavos)
, em razão de utilização de cartão de crédito, que afirma não ter solicitado.

O reclamado, em contestação (ids. nºs 135317597 a 135317599)
, alega que o débito é oriundo do cartão de crédito nº 4551831057759808, contratado pela autora em 12/12/2019, juntando apenas faturas e telas sistêmicas.

No caso, cabia à parte reclamada a comprovação da contratação do cartão de crédito pela reclamante.
Contudo, tal prova não foi produzida, isso porque a documentação que acompanha a contestação do reclamado é unilateral e não se presta para comprovar suas alegações.

Acerca da matéria, colhe-se da jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
TELAS SISTÊMICAS/FATURAS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

3.
Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora
.

4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida.

6. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Recurso Inominado nº 0018894-42.2017.8.11.0003, 2ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)

O substrato é frágil para desconstituir a verossimilhança das alegações da parte autora.

Não comprovada a contratação do cartão do crédito,
deve o débito ser declarado inexigível
, uma vez que
o reclamado não desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II, do CPC
.

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome da recorrida no órgão de proteção ao crédito.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que a recorrida, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(
08/02/2021 – id. 136866696
)
, já possuía outras

02 (duas) anotações preexistentes
no cadastro de inadimplentes, conforme histórico de negativações abaixo:

São Paulo, 26 de Outubro de 2022

Carta Nº
HA1022061970

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
04513310103

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 04513310103:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

NATURA COSMETICOS S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

1605005478002 13/06/2017 17/07/2017 27/07/2017 09/01/2018 201,61

Empresa

NATURA COSMETICOS S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

5601860669007 08/06/2017 17/07/2017 27/07/2017 09/01/2018 166,35

Empresa

NATURA COSMETICOS S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

5601625831007 30/05/2017 22/07/2017 01/08/2017 09/01/2018 169,16

Empresa

NATURA COSMETICOS S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

5601625864007 30/05/2017 22/07/2017 01/08/2017 09/01/2018 280,26

Empresa

NATURA COSMETICOS S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

1603183082002 02/05/2017 23/07/2017 02/08/2017 09/01/2018 93,54

Empresa

NATURA COSMETICOS S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

1603839064002 15/05/2017 23/07/2017 02/08/2017 09/01/2018 191,49

Empresa

NATURA COSMETICOS S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

5601120817007 04/05/2017 23/07/2017 02/08/2017 09/01/2018 230,48

Empresa

NATURA COSMETICOS S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

5601625831006 02/05/2017 23/07/2017 02/08/2017 09/01/2018 169,15

Empresa

NATURA COSMETICOS S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

5601625864006 02/05/2017 23/07/2017 02/08/2017 09/01/2018 280,27

Empresa

NATURA COSMETICOS S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

5601827676006 08/05/2017 23/07/2017 02/08/2017 09/01/2018 452,97

Empresa

NATURA COSMETICOS S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

5601860669006 08/05/2017 23/07/2017 02/08/2017 09/01/2018 166,36

Empresa

NATURA COSMETICOS S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

5600964371007 27/04/2017 24/07/2017 03/08/2017 09/01/2018 294,93

Empresa

NATURA COSMETICOS S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

5601081201007 28/04/2017 24/07/2017 03/08/2017 09/01/2018 298,06

Empresa

NATURA COSMETICOS S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

5602121862007 26/06/2017 26/07/2017 05/08/2017 09/01/2018 327,07

Empresa

NATURA COSMETICOS S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

5602782336006 05/07/2017 04/08/2017 14/08/2017 09/01/2018 274,88

Empresa

NATURA COSMETICOS S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

5602782336007 07/08/2017 13/09/2017 23/09/2017 09/01/2018 274,87

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0002674287 15/10/2019 14/11/2019 29/11/2019 26/11/2019 § 226,55

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0002674287 15/02/2020 06/03/2020 05/12/2025 07/03/2020 § 217,65

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0002674287 15/02/2020 09/03/2020 08/12/2025 10/03/2020 § 217,65

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

045133101000003CT 10/08/2020 26/08/2020 12/10/2020 03/09/2020 § 683,25

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

045133101000003CT 10/10/2020 27/10/2020 09/11/2020 13/11/2020 897,05

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

045133101000003CT 10/01/2021 26/01/2021
08/02/2021
23/06/2022 553,11

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

045133101000003FI 05/01/2021 03/02/2021 16/02/2021 01/03/2021 68,63

Empresa

TRIBANCO / CARTAO TRICARD SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0005076417368806000 10/02/2021 01/03/2021 16/03/2021 01/09/2021 378,29

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

2021203717 05/05/2021 25/11/2021 12/12/2021 01/07/2022 430,68

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

213880144100117600 10/06/2022 09/07/2022 22/07/2022 06/09/2022 105,09

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

213880144100117600 10/07/2022 06/09/2022 17/09/2022 11/09/2022 § 424,92

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

213880144100117600 10/08/2022 10/09/2022 22/09/2022 18/09/2022 § 423,72

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

213880144100117600 10/08/2022 24/09/2022 07/10/2022 09/10/2022 427,80

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0002674287 15/02/2020 11/03/2020 25/03/2020 217,65

Empresa

VUON CARD-CIB CONS E ADM PART SA SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0000136396 10/02/2020 13/09/2020 28/10/2020 1.052,25

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

CC-161567950 31/01/2022 20/03/2022 03/04/2022 95,68

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 26/10/2022 às 18:02:49

====================================================================================================================

Assim, não restando demonstrada a ilegalidade das
negativações preexistentes
, nem que sejam objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
afastar a condenação a título de danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ
,
ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022